Tribunal: STF
Processo: HC 240141
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de ameaça. Lei Maria da Penha. Art. 147 do Código Penal c/c Lei 11.340/2006. Alegada falta de justa causa. Inadequação do emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Imprescindibilidade do reexame e valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Tiago Oliveira Tavares contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental na Revisão Criminal 6.089/GO. 



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 1 ano e 10 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP c/c Lei 11.340/2006 (eventos 8 e 14).



    No presente writ, a Defesa sustenta falta de justa causa para condenação do paciente. Ressalta a “ausência de indícios de provas acerca do cometimento do crime de ameaça que teria sido perpetrado pelo paciente”. Aduz que não houve violação ao art. 147 do Código Penal, pois sequer restou demonstrado o “estado atemorizado da vítima”. Requer, em medida liminar, a suspensão da audiência admonitória designada para o dia 23.4.2024 até o julgamento de mérito desta impetração. No mérito, pugna pelo reconhecimento da falta de justa causa e de nulidade do decreto condenatório, a ensejar a decretação da “prescrição retroativa da pretensão punitiva”.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO QUE DENOTA MERO INTENTO DE REJULGAR A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS APTAS A ENSEJAR A REVISÃO DA CONDENAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O pedido revisional deixa evidente o intento de rediscutir a condenação pelo crime de ameaça, a partir do reexame, puro e simples, das provas coligidas no processo de conhecimento, desiderato que não se coaduna com a excepcionalidade da via eleita. 



    2. Embora a Defesa afirme que a decisão rescindenda é contrária à prova dos autos, na verdade, expressa mero descontentamento com o resultado do julgamento, e não antagonismo entre a prova produzida e a decisão que restabeleceu a sentença condenatória.



     3. Os laudos psicossociais elaborados pela SAVID (Setor de Atuação contra a Violência Doméstica) – a pedido do Ministério Público, apresentados ao juízo de primeiro grau, a fim de subsidiar a análise do pedido de extensão das medidas protetivas, deferidas à genitora (vítima), também às filhas menores – não consubstanciam "novas provas" aptas a revisão da condenação pelo crime de ameaça. 



    4. "A pretensão da defesa recorrente não encontra guarida em nenhuma das hipóteses legais de cabimento da via revisional, porquanto se traduz, na verdade, em rediscussão ou em reavaliação das circunstâncias de fato (exame de provas já analisadas) que ensejaram a condenação" (AgRg na RvCr n. 5.022/DF, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 24/6/2020, DJe de 1/7/2020). 



    5. Agravo regimental desprovido.” 



    Conforme destacado pelo ato dito coator, “a simples leitura das razões do pedido revisional deixa evidente o intento de rediscutir a condenação, a partir do reexame, puro e simples, das provas coligidas no processo de conhecimento, desiderato que não se coaduna com a excepcionalidade da via eleita. A decisão rescindenda, reformando o acórdão absolutório, diante do quadro fático-probatório construído pelas instâncias ordinárias – mormente o depoimento da vítima e de testemunha –, entendeu que "não há como negar que as palavras proferidas pelo recorrido tiveram o condão de incutir medo na vítima”. 



    A Corte Superior ainda enfatiza que “Embora a Defesa afirme que a decisão rescindenda é contrária à prova dos autos, na verdade, expressa mero descontentamento com o resultado do julgamento, e não antagonismo entre a prova produzida e a decisão que restabeleceu a sentença condenatória”. Ao fim, a autoridade apontada como coatora conclui que “inexiste relação direta entre as supostas novas provas trazidas pela Defesa e o crime de ameaça pelo qual foi o Réu condenado. O que se vê é uma nova tentativa de reexame do material fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, em busca de um juízo absolutório, o que, repita-se, não enseja a abertura da via revisional”.



    Ressalto, desde logo, a inadequada utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Ademais, inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de justa causa para condenação do paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta o writ. Para concluir em sentido diverso da instância anterior, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, não admitidos na via estreita do habeas corpus. 



    Nessa linha, “O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que ‘[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.’ (HC nº 118.912-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014)” (HC 220.281-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 15.8.2023); e “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente